Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade, com base em elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
2. A condição de mãe de filhos menores não afasta, por si só, a prisão preventiva, especialmente em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa (CPP, art. 318-A).
3. A ausência de comprovação de residência fixa, atividade laboral e vínculo efetivo com a filha menor pode reforçar a necessidade da segregação cautelar.
4. A existência de antecedentes infracionais graves e relatos de envolvimento com criminalidade indicam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.
5. A liminar em habeas corpus somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal.
6. A prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial não é admitida quando o investigado se encontra preso, sob pena de violação ao sistema acusatório e aos direitos fundamentais do réu (CPP, art. 3o-A).
7. O Poder Judiciário não pode compelir o Ministério Público a oferecer denúncia, tampouco intervir na condução da investigação criminal. Mas não pode omitir-se quando essas prerrogativas institucionais entram em confronto com os direitos do réu.
8. Diante do excesso de prazo na investigação, sem conclusão do inquérito policial, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
9. Ordem concedida.